Tribunal: TJES
Processo: 5031083-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031083-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE ORIGE

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, visando à sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica III – Matemática, em razão da posterior contratação de professores temporários para o mesmo cargo pelo Município de Vitória, durante a validade do certame. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob fundamento de inexistência de direito subjetivo à nomeação, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com observância da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de professores temporários pelo Município, durante o prazo de validade do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada, a justificar o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva confere mera expectativa de direito à nomeação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

A expectativa de direito à nomeação somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, como na nomeação de candidatos fora da ordem de classificação, surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do anterior, desde que demonstrado comportamento arbitrário da Administração.

A contratação temporária com base no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza distinta da nomeação para cargos efetivos e visa suprir necessidades transitórias da Administração, não implicando, por si só, a existência de preterição ou de cargos efetivos vagos.

Cabe ao candidato o ônus de comprovar, de forma cabal, que a contratação temporária se deu para preencher cargos efetivos vagos, em afronta à regra do concurso público, o que não foi demonstrado nos autos.

A mera alegação da existência de contratações precárias durante o prazo de validade do certame, sem prova robusta da existência de cargos efetivos vagos e da arbitrariedade na conduta administrativa, não é suficiente para caracterizar preterição ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária durante a vigência do concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

Para configurar preterição arbitrária e imotivada, é indispensável a comprovação de que as contratações temporárias supriram cargos efetivos vagos, em afronta à ordem classificatória do certame.

A ausência de prova robusta quanto à existência de cargos efetivos vagos e à conduta arbitrária da Administração mantém a condição de mera expectativa de direito à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE 1354409/MG, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no RMS 69958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
o
r

ROSIANE ORIGE

contra a sentença
ID 15498338,
integrada pela decisão ID 15498344
, proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória,
que,
na Ação Ordinária ajuizada em

face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes as pretensões autorais. Nesses termos, condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor da causa
, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida
a est
a
.

A

apelante

argumenta em suas razões
ID 15498345,
em suma,
que
(1)
a realização de processos seletivos e a contratação de 68 professores temporários para o mesmo cargo, durante a validade do concurso, demonstram a inequívoca necessidade da Administração e configuram preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, violando os princípios constitucionais e a regra do concurso público;
(2)
o entendimento do STF no RE 837.311/PI (Tema 784) e no RE 766.304/RS, interpretado a contrario sensu quanto a este último, confere direito à nomeação quando a contratação precária ocorre dentro do prazo de validade do certame
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
a
apelante deix
ou
de recolher o preparo por estar amparad
a
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora
a
pelante narrou ter sido aprovada na 44ª colocação (concorrência ampla) no concurso público regido pelo Edital nº 001/2019, para o cargo de Professor de Educação Básica III - Matemática, que previa 6 (seis) vagas imediatas mais cadastro de reserva. Afirmou que o certame foi homologado em 2020 e teve sua validade prorrogada até 20/
04/
2024, período durante o qual foram nomeados 29 candidatos da ampla concorrência.

Sustentou, contudo, que durante a validade do concurso, o Município
apelado
realizou Processos Seletivos Simplificados (Editais nº 019/2023 e 009/2024) para contratação temporária de professores para o mesmo cargo, nomeando dezenas de profissionais (53 pelo Edital 019/2023 e outros pelo Edital 009/2024). Alega que tais contratações temporárias configuraram preterição arbitrária e imotivada,
o que
demonstra a necessidade inequívoca de pessoal,
e, assim,
pleiteou sua nomeação imediata.

A controvérsia cinge-se em verificar se a
a
pelante, aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (cadastro de reserva), possui direito subjetivo à nomeação em razão da realização de contratações temporárias pelo Município
a
pelado para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame.

De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), com repercussão geral reconhecida, a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação. Essa expectativa, contudo, pode se convolar em direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, como quando há preterição do candidato por não observância da ordem de classificação, ou quando surgem novas vagas ou é aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorre preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

No que tange à contratação temporária, o STF e o STJ têm entendimento consolidado de que a admissão de temporários, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal, visa atender a necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos. A mera contratação de servidores temporários, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Para que a expectativa de direito se transforme em direito subjetivo, é imprescindível que se comprove a existência de cargos efetivos vagos e que a contratação temporária foi realizada para suprir tais cargos, em preterição aos candidatos do concurso, e não para atender a uma necessidade temporária legítima.

Nesse sentido,

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA.
1. Conforme tese fixada pelo Plenário do Supremo (Tema n. 784/RG), o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando, havendo surgido novas vagas no período de validade do certame, ocorrer preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração [...].
(STF - RE: 1354409 MG, Relator.: Min. Nunes Marques, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 26-02-2024 PUBLIC 27-02-2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.
1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011. 2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.

3. No que tange à contratação precária, “o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos
. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52 .353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016.” (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017). 4. “A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos.” (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021)
[...].
(STJ - AgInt no RMS: 69958 SC 2022/0323367-9, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

No presente caso, a apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que as contratações temporárias realizadas pelo Município para o cargo de Professor de Educação Básica III - Matemática, durante a validade do concurso em que foi aprovada na 44ª colocação (para 6 vagas iniciais), configurariam essa preterição arbitrária.

Contudo, como bem pontuou o juízo
a quo
e o apelado, a simples ocorrência de contratações temporárias não é suficiente, por si só, para caracterizar a preterição que gera o direito subjetivo à nomeação do candidato em cadastro de reserva.

É fundamental distinguir a contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal para “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, da investidura em cargo ou emprego público efetivo, que exige aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Carta Magna. São regimes distintos, com finalidades e pressupostos diversos. A contratação temporária visa suprir demandas emergenciais e transitórias (como substituições por licenças, afastamentos, etc.), não implicando, necessariamente, a existência de cargos efetivos vagos a serem providos.

Para que a contratação temporária configure preterição do candidato aprovado em concurso vigente, é imprescindível a demonstração cabal – ônus que incumbe ao candidato – de que houve desvio de finalidade ou arbitrariedade por parte da Administração. Isso ocorreria, por exemplo, se ficasse comprovado que as contratações precárias foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos, de forma continuada e injustificada, com o intuito deliberado de burlar a regra do concurso público.

No caso dos autos, a apelante apenas apontou a existência das contratações temporárias durante a validade do certame, mas não produziu prova robusta da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar sua classificação (44ª), nem demonstrou o alegado desvio de finalidade ou a arbitrariedade na conduta da Administração Municipal. A necessidade temporária que justifica as contratações precárias não se confunde com a necessidade permanente que ensejaria a nomeação de servidores efetivos.

Nesse contexto, ausente a comprovação cabal da preterição arbitrária e imotivada, requisito indispensável nos termos da tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF, a apelante não logrou demonstrar a violação ao seu direito, permanecendo sua condição de aprovada fora do número de vagas, com mera expectativa de direito à nomeação, a qual não se concretizou durante o prazo de validade do certame, já expirado.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do
§11 do art. 85 do CPC/15,
majoro os honorários sucumbenciais para
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
observada a assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada a assistência judiciária gratuita.